Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-94.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÕES E OBSCURIDADES DO JULGADO ALÉM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001050-
94.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA LOBOS, são embargados ELIAS CARNEIRO
PEREIRA e REGIANE DA SILVA AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001050-94.2018.8.26.0428/50000
Embargante: Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Villa
Lobos
Embargdos: Elias Carneiro Pereira e Regiane da Silva Augusto
(Voto no 26.861)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES

PRETENSÃO
DA
RECORRENTE
DE
SANAR
OMISSÕES
E
OBSCURIDADES
DO
JULGADO
ALÉM
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
LEGAIS

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão proferido às fls. 121/125, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelos autores, ora embargados.
Em
síntese,
pretende
a
embargante
que
sejam
declaradas a omissões e obscuridades existentes no
julgado, além de prequestionados inúmeros dispositivos
legais.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento da recorrente com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento ao recurso de apelação
interposto
pelos
autores
de
forma
fundamentada,
notadamente no que toca à aplicação do Tema 882 do STJ à
espécie, fruto do julgamento dos Recursos Especiais
1.280.871/STJ e 1.439.163/SP.
As alegações de que os embargados fizeram pagamento
de algumas contribuições de rateio não têm o condão de
comprovar, por si só, que aderiram à associação.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, o v. acórdão não violou os dispositivos
legais apontados nem padece de quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC2015, de modo que o
desacolhimento da pretensão recursal é medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica